Tribunal: TJSP
Processo: 1024647-72.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Insurgência da ré - Não cabimento - Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Insurgência da ré - Não cabimento - Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido, com observação quanto aos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024647-72.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado DARIO MAXIMILIAN HOECK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024647-72.2019.8.26.0003 -Voto no 31691
2
Apelação Cível no 1024647-72.2019.8.26.0003
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelado: Dario Maximilian Hoeck
Juiz: Jomar Juarez Amorim
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 31691
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

EXTRAVIO DE BAGAGEM
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Indenização por danos morais Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00

Insurgência da ré - Não cabimento - Valor fixado
que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação quanto
aos honorários advocatícios.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 121/123) que julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos1 ajuizada por Dario Maximilian Hoeck em
face de Latam Airlines Group S/A, para condenar a ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir da data de
arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Sucumbência declarada recíproca e compensada entre
as partes.
Consta
dos
autos
que
a
ré
transportou o autor de Barcelona para São Paulo no voo LA 8115
1 Valor da causa: R$ 10.784,92, em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 16.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024647-72.2019.8.26.0003 -Voto no 31691
3
com data de partida em 07.12.2019, às 10h20min. Ocorre que a
bagagem do autor somente chegou ao destino três dias após a
aterrisagem da aeronave. Requereu o autor o ressarcimento pela
compra de roupas novas (R$ 784,92) e indenização por dano
moral (R$ 10.000,00).
Da
r.
sentença
de
parcial
procedência da ação apela a ré.
Recurso respondido.
É o relatório.
Os danos morais sofridos pelo autor
são evidentes e não podem ser considerados mero
aborrecimento, razão pela qual merecem ser reparados nos
termos da r. sentença.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.”
(REsp n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com
os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de
novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, o
valor atribuído aos danos morais pela r. sentença (R$ 3.000,00)
deve ser mantido.
A
sentença
merece
pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024647-72.2019.8.26.0003 -Voto no 31691
4
correção, de ofício, com relação aos honorários de sucumbência.
Isso porque o Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde
18/03/2016, veda expressamente a compensação da verba
honorária em seu artigo 85, §14.
Assim, o autor pagará ao patrono
da ré a quantia de R$ 1.000,00 a título de honorários, e a ré
pagará o valor de R$ 1.500,00 ao patrono do autor a título de
honorários, já considerando o trabalho realizado em segunda
instância.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.

MARINO NETO
Relator